Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-56.2017.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001959-56.2017.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que são embargantes
RECANTO DO TREVO - PESCA E LAZER LTDA, ANTONIO BALBINO MENDES e
MATHEUS CONRADO MENDES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 30791
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001959-56.2017.8.26.0272/50000
COMARCA: ITAPIRA 1a VARA JUDICIAL
EMBARGANTES: RECANTO DO TREVO PESCA E LAZER E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30791
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de qualquer
vício. Mera discordância com o resultado do julgamento.
Pretensão de reexame de mérito não admitida.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04) opostos por
RECANTO DO TREVO
PESCA E LAZER E OUTROS nos autos da ação
monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão (fls. 314/320
dos autos principais) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelos ora Embargantes, “com a reforma parcial da
r. sentença, para que a dívida seja recalculada no período de
inadimplência, observado o entendimento consolidado na Súmula
472 do C. STJ”. Também declarou a sucumbência mínima do Banco-
embargado.
Sustentam os Embargantes a existência de vícios no v.
acórdão embargado, pois a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de
apresentação de documentos obrigatórios, não pode ser superada com a
aplicação da Súmula 297 do C. STJ; a referida Súmula trata especificadamente
de contrato de abertura de crédito “com limite de cheque especial”, enquanto o
caso concreto diz respeito a “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex”, ou
seja, contratos distintos; sem a emissão da proposta (“adendo”) o contrato não
possui eficácia; o demonstrativo de débito apresentado pelo Banco-embargado
não substitui os necessários “adendos contratuais (propostas)”; a via da ação
monitória não é adequada para o Embargado exercer sua pretensão de
cobrança; também são inválidos os lançamentos feitos em conta corrente, pois
realizados sem a anuência dos Embargantes; equivocada a fixação da
sucumbência mínima do Banco-embargado, pois cabível a fixação proporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 30791
3
de honorários ao advogado dos Embargantes. Pede o saneamento das
contradições e omissões apontadas.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB
GIRO EMPRESA FLEX.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Petição
inicial que esclarece a origem do débito e está
aparelhada com o contrato e demonstrativo de débito.
Exegese da Súmula no 247 do C. STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Banco-apelante que aplicou,
espontaneamente, a taxa média de mercado na ausência
da proposta informativa dos encargos financeiros
incidentes na operação. Ausência de Abusividade.
Inteligência da Súmula
530 do STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Contrato posterior à Medida
Provisória no 1963-17/2000, perenizada pela EC no
32/2001. Pactuação expressa da capitalização. Súmula
no. 539 do C. STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Possibilidade de cobrança,
desde que não cumulada com encargos remuneratórios e
moratórios, e que seu valor não supere a cobrança
cumulada dos referidos encargos. Súmula no 472 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 30791
4
STJ. Cobrança de comissão de permanência sob a
rubrica
FACP
(Fator
Acumulado
de
Comissão
de
Permanência). Ausência de informação sobre a forma de
composição do referido encargo. Cobrança abusiva
caracterizada. Determinação de recálculo da dívida no
período de inadimplência, respeitada a Súmula 472 do
STJ. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.”
Apenas para acrescentar o que não consta expressamente
na ementa do v. acórdão embargado, constou expressamente nos fundamentos:
“Por fim, registra-se que os valores descontados
na conta vinculado do Apelante a título de
amortização não se mostram ilegais, pois os Apelantes
tinham ciência de que o crédito financiado seria pago
mediante
débito
na
conta
vinculada,
conforme
informado na cláusula quarta do contrato (fls.
69/70).
Os Apelantes, outrossim, não impugnam especificadamente qualquer desconto realizado, limitando-se a alegações genéricas de que não
reconhecem os débitos, o que, por si só, não infirma
a legalidade do procedimento adotado pelo Banco-
apelado.”
E sobre a fixação dos ônus da sucumbência, esta C.
Câmara, depois da atenta análise do recurso, entendeu que houve a
sucumbência mínima do Banco-embargado, que decaiu em parcela mínima dos
pedidos tão somente na questão da comissão de permanência, que sequer foi
afastada, mas tão somente determinado o seu recálculo, conforme balizas
estabelecidas na Súmula 472 do C. STJ.
Como se constata, é bastante clara a pretensão dos
Embargantes de reexame de mérito, não havendo que se falar em vícios no v.
acórdão, pois as matérias deduzidas no agravo foram decididas de forma clara e
objetiva, respeitados os limites da devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-56.2017.8.26.0272/50000 -Voto no 30791
5
Os embargos de declaração visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
A jurisprudência é clara ao orientar que “A contradição
que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte”1.
Ressalta-se que não é necessário o Tribunal se manifestar
expressamente sobre todos os artigos de lei citados pela Embargante, pois o
julgador não está obrigado a responder questionário, bastando que a decisão
proferida esteja suficientemente fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região, j. em 8/6/2016 Informativo STJ 585).
Ainda que os embargos de declaração sejam opostos
exclusivamente com vistas ao prequestionamento, não prescindem da ocorrência
de algum dos vícios que viabilizam o processamento do recurso, ou seja,
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu na espécie (STJ, EDcl
no MS no 9.972/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j.
10/06/2009).
Não configurada, portanto, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 724 (nota 14b).